Tribunal: TJMT
Processo: 0006454-15.2008.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006454-15.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES - CPF: 411.233.521-00 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA CODEVEDORA NA PRIMEIRA DEMANDA DISTRIBUÍDA – VÍCIO SANÁVEL A QUALQUER MOMENTO – VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA EM PROVEITO PRÓPRIO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que os primeiros Embargos à Execução tenham sido distribuídos sem a juntada de Procuração da codevedora, é vedado se beneficiar da própria torpeza para afastar a litispendência em relação ao segundo processo, em que se discute a mesma matéria, por força dos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba sucumbencial definida anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução extintos por litispendência (art. 485, inciso V, do CPC), com a condenação da parte autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que o processo n. 003908.21.2007.8.11.0040 foi protocolado pelo seu marido e codevedor (Ivandre) sem a participação dela, que em 18-12-2008 nem sequer havia sido citada na Execução n. 0001373-56.2006.8.11.0040.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 195575749.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante opôs os Embargos à Execução na condição de codevedora do Contrato n. 1322P50008S, firmado pelo seu marido, Ivandre Garcia Sales, o qual estabelece a obrigação de entregar 17.258,87 sacas com 60Kg de soja cada, objeto de execução pela apelada na lide n. 0001373-56.2006.8.11.0040.

Embora a apelante afirme a inexistência de processos simultâneos sobre a mesma matéria, não se insurge contra a parte da sentença em que foi consignado que o pedido e a causa de pedir dos feitos n. 003908.21.2007.8.11.0040 e n. 0006454-15.2008.8.11.0040 são idênticos.

A primeira demanda em referência foi proposta em 30-8-2007, também em nome da apelante, que, neste momento, argui ausência de Procuração nos primeiros Embargos e de citação válida na Execução até 18-12-2008, o que revela manifesta tentativa de se beneficiar da própria torpeza.

As irregularidades processuais que ela aponta para buscar manter a tramitação da lide distribuída em 2008 são todas passíveis de correção em tempo e modo oportunos, porém de maneira alguma a autorizam figurar como autora em dois Embargos à Execução em que se discute o mesmo débito.

Admitir essa atitude é desconsiderar os princípios da boa-fé, da lealdade processual, da cooperação judicial e da celeridade.

Para ilustrar
:

“PROCESSUAL CIVIL.
LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. 1. Nos moldes da norma processual (artigo 301, V, e §§ 1º a 3°, do CPC/1973),
dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, vale dizer, quando a nova ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
. Nota-se que a variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência da litispendência. 2.
O conjunto probatório indica claramente que a parte autora,
assistida pelo mesmo advogado,
agiu de maneira temerária e maliciosa ao ignorar a litispendência e aforar nova ação
em outra comarca,
após a conclusão desfavorável ao laudo pericial elaborado no bojo da primeira ação, cujo desfecho lhe era previsivelmente desfavorável
. 3.
Ao propor duas ações com o mesmo objeto, o autor atenta contra a boa-fé e lealdade processuais, caracterizando litigância de má-fé
. 4. Apelação não provida”.
(TRF 3ª Região, 7ª Turma, Apelação Cível n. 5582674-77.2019.4.03.9999, Rel. Des. Federal Paulo Sergio Domingues, julgamento em 18-12-2020, DJEN de 28-1-2021, DJE de 23-11-2023, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo
a quo
comportam majoração de ofício pelo Tribunal de Justiça.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”.

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024